Tribunal: TJBA
Processo: 8050537-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050537-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GENI DOS SANTOS ALVES RIBEIRO Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.029/STJ. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO E O RITO SUMARÍSSIMO DA LEI N.º 12.153/2009. PRECEDENTES DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TJBA. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DO FEITO PERANTE A 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR – BA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. 1 – A pretensão da parte agravante consiste em obter provimento judicial para determinar a manutenção do Cumprimento Individual de Sentença n.º 8124765-15.2025.8.05.0001 no MM. Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, conforme jurisprudência deste Sodalício. 2 – Impõe destacar que o colegiado da Seção Cível de Direito Público decidiu, por maioria, durante o julgamento do Agravo Interno nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv na sessão realizada no dia 08 de agosto de 2024, sob a relatoria do Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pela incompetência deste órgão para processar e julgar execuções individuais de título coletivo formado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 3 – Embora o art. 2º, § 4º, da Lei n.º 12.153/2009 estabeleça a natureza absoluta da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando a causa estiver dentro do limite de alçada, tal regra não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva, sobretudo quando o título executivo coletivo foi formado sob o rito ordinário perante órgão de competência originária dos Tribunais. 4 – O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.029, firmou tese vinculante no seguinte sentido: “Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução.” 5 – Nestas condições, a presente execução individual deve tramitar no juízo comum, independentemente do valor inicialmente atribuído à causa, não podendo ser submetida ao rito sumaríssimo. 6 – Recurso conhecido e provido, determinando a manutenção do feito no MM. Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, conforme jurisprudência deste Sodalício. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8050537-72.2025.8.05.0000, originário da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, agravante GENI DOS SANTOS ALVES RIBEIRO e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. III